Tribunal: STF
Processo: RE 878690
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ENTENDEU QUE AS TESES SUSCITADAS JÁ TERIAM SIDO APRECIADAS NO JULGAMENTO DO MÉRITO DO MANDADO DE SEGURANÇA, RATIFICADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. DETERMINAÇÃO DE REAUTUAÇÃO DO FEITO COMO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. 1. O acórdão ora executado não padece de vícios passíveis de desconstituição. A tese de incidência do art. 741, inciso II c/c Parágrafo único, CPC não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio. 2. A tese de violação aos art. 2º; 37, X; 39, §§ 4º e 8º e 61, § 1°, II, 'a' da CF/88 já fora objeto de análise e apreciação durante a fase de constituição do Titulo Judicial. Matéria apreciada e afastada no acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça e ratificada pelo STF em sede de julgamento de Agravo em Recurso Extraordinário. 3. Ausência de qualquer argumento que tenha desconstituído ou descaracterizado o título executivo judicial. 4. Embargos à Execução improvidos.” (Doc. 4, p. 9)



    Nas razões do apelo extremo, o Estado do Piauí apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 5º, caput, 37, incisos X e XV, 39, § 4º e § 8º, e 61, § 1º, inciso II, alínea a, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, a inexigibilidade do título judicial em questão, nos termos do que dispõe o parágrafo único do artigo 741 do Código de Processo Civil de 1973, acrescentado pela Medida Provisória 2.180-35/2001 (Doc. 5).



    Admitiu-se o recurso extraordinário.



    Determinei a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 360.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 14, p. 19-25), motivo pelo qual o Estado do Piauí interpôs o presente agravo (Doc. 7).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, o Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, consignou:



    “As teses apresentadas pelo Estado do Piauí nos presentes Embargos à Execução foram outrora suscitadas pelo Estado do Piauí em sede de embargos de declaração ainda no julgamento do mérito da ação mandamental que ensejou o título Judicial alvo de execução. Na oportunidade as teses de violação aos artigos 2º, 37, X; 39, §§ 4º e 8º e 61, § 1º, II, 'a' da Constituição Federal restaram apreciados e rechaçados firmando-se o posicionamento de que a conduta da administração teria incorrido em violação à isonomia e ferido o direito da embargada/exequente/impetrante.



    Não satisfeito, o Estado do Piauí interpôs Recurso Especial e Extraordinário, e no Recurso Extraordinário reiterou todos os argumentos acima destacados de violação aos arts. 2º; 37, X; 39, §§ 4º e 8º e 61, § 1º, II, 'a' da Constituição Federal e este teve seu seguimento negado neste Egrégio Tribunal de Justiça pelo então Presidente Raimundo Nonato da Costa Alencar em decisão de fls. 387/389 dos autos. E o mesmo desfecho teve o Recurso de Agravo em Recurso Extraordinário junto STF, oportunidade na qual a Corte Suprema negou provimento ao recurso e manteve o entendimento firmado na Corte de origem no sentido de que a impetrante, ora embargada, teria sofrido violação aos seus direitos com base no princípio da isonomia.



    Destarte, as razões então suscitadas pelo Estado nos presentes embargos à execução visam apenas devolver todas as teses já apreciadas e acerca das quais já restou consolidado o entendimento de que a violação a preceito constitucional que restou configurada foi a violação ao Princípio da Isonomia. Violação a partir do momento em que se verificou a fixação dos vencimentos de outros Defensores Públicos em mesma situação. Nesse sentido, entendo não subsistir a tese de inexigibilidade do título judicial, primeiramente porque as teses arguidas já foram apreciadas no julgamento de mérito e restaram devidamente transitadas em julgado e segundo porque também as razões de convencimento do Egrégio Tribunal Pleno restaram sedimentadas no acórdão transitaram em julgado.” (Doc. 4, p. 19 e 21, destaquei)



    Nada obstante, nas razões de seu recurso extraordinário, o Estado do Piauí limita-se a sustentar a inexigibilidade do título judicial em questão e a alegar as mesmas razões já afastadas no mérito do writ. Assim, verifica-se a ocorrência de deficiência na sua fundamentação. Essa deficiência faz incidir o óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: 



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, na qual faz referência à Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Qualquer recurso deve ter fundamentação razoável para que o juiz possa apreciá-lo (RE 78.873, RTJ 76/814; 70.143, RTJ 77/467). Ver Súmula 287.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 140)  



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. DETERMINO à Secretaria Judiciária a REAUTUAÇÃO DO FEITO como RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO - ARE.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente